Tribunal: STF
Processo: AI 206761
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
E M E N T A: Vencimentos: reajuste: direito adquirido: inexistência: servidores integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal: CF, art. 21, XIV. 



 Segundo a jurisprudência do STF - que reduz a questão à inexistência de direito adquirido a regime jurídico -, as leis - ainda quando posteriores à norma constitucional de sua irredutibilidade - que modificam sistemática de reajuste de vencimentos ou proventos são aplicáveis desde o início de sua vigência. Ressalva do entendimento do relator, expresso no julgamento do MS 21.216 (Gallotti, RTJ 134/1.112).



                 Tratando-se de integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal, a incidência da L. Distrital 38/89 é afastada, ante a regra do artigo 21, XIV, da Constituição.